Tribunal: TJES
Processo: 5007250-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Condomínio
Data de julgamento: 2022-09-07

Ementa:
EMENTA:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE USO DE CASA EM COMUM. ABERTURA DA SUCESSÃO. ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. CASA DE VERANEIO. INSTITUIÇÃO DE USO COMPORTILHADO. RODÍZIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

I.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Decisão recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que
“
nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
” (STJ - REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

II.II.
No que concerne ao uso compartilhado de determinado bem pelos Herdeiros, surge relevante a compreensão jurisprudencial de que
“
o uso comum só será possível contanto que os atos possessórios de um não excluam os atos possessórios do outro, o que não se verifica em situações nas quais o bem disputado é imóvel destinado a fins residenciais, cujo uso simultâneo e compartilhado pressuporia acordo para convivência harmônica dos compossuidores no mesmo espaço
” (TJ-SP - AC: 10223963620198260309 SP 1022396-36.2019.8.26.0309, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

II.III.
Diante das características que são próprias das casas de veraneio, cujo uso destina-se precipuamente ao lazer, e não com o intuito residencial, inexiste eventual óbice jurídico à instituição do seu uso compartilhado por cada Herdeiro, eis que a posse de um não prejudicará a de outro por conta da fixação de dias específicos para seu uso em regime de rodízio entre eles.

II.IV.
A jurisprudência pátria tem assentado que “
não havendo qualquer oposição expressa, formal e fundamentada à proposta de utilização do imóvel localizado no litoral por todos os herdeiros, mediante o estabelecimento de rodízio, não há razão para não se acolher a proposição, notadamente pelo fato de que todos os herdeiros serão beneficiados e poderão desfrutar do bem comum, inclusive em época de veraneio, até que o inventário seja encerrado
” (TJ-RS - AI: 70055214084 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 31/10/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013).

II.V.
Na hipótese dos autos, surge incontroverso que a casa de veraneio objeto deste recurso tem sido usada apenas pela Recorrida enquanto Inventariante, a qual defendeu na espécie que chegou a disponibilizá-la para fruição dos herdeiros, porém houve reclamações quanto ao mau uso do mencionado bem. Sem prejuízo da aludida situação vir a ser examinada pelo Magistrado de Primeiro Grau, até porque este Juízo
ad quem
não dispõem de seguros elementos para assentá-la, impõe-se apenas assegurar nesta oportunidade o uso compartilhado da mencionada casa de veraneio pelos Herdeiros diante do tratamento igualitário entre eles enquanto condôminos do acervo patrimonial do respectivo Espólio.

III.
Recurso conhecido e provido para
conceder a tutela de urgência no assegurar a todos os Herdeiros do Espólio de EDMAR MACHADO o uso da casa de veraneio
à Rua Francisco Benedito de Almeida, nº 96, no Município de Guarapari, fixando o período de 15 (quinze) dias para cada um deles, devendo o rodízio desse uso iniciar-se pelo Herdeiro mais velho, seguindo-se ao mais novo, a partir da data da publicação deste Acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007250-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
AGRAVADO: ALESSANDRA ARAUJO SPERANDIO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5007250-68.2021.8.08.0000

Recorrente: Rafael Geaquinto Machado

Recorrida: Alessandra Araújo Sperandio

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1960211) em razão de
DECISÃO
(ID 1960213, pag. 33) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO
nos autos da
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE USO DE CASA EM COMUM
(Processo nº 0000893-21.2021.8.08.0013) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
ALESSANDRA ARAÚJO SPERANDIO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência pretendia, no sentido de regulamentar o uso da casa de praia, por compreender que "
a questão pretendida já foi objeto de análise no bojo do inventário, tendo a parte novamente, por vias transversas, demandado sobre a questão indeferida em outra oportunidade
".

O Recorrente pleiteia, de início, a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, alega que:
I
) "
dentre os bens contidos no espólio, a Agravada, sentindo-se única dona, utiliza desde o verão (janeiro) do ano de 2019, com exclusividade, uma casa de veraneio, que faz parte do referido inventario de copropriedade dela e dos demais herdeiros
", sendo que, "
como é esperado, enquanto o inventário não estiver concluído, pretende o autor fazer uso do imóvel que fora adquirido por seu pai, quando em vida, para o lazer da família
",
II
) "
não há anuência por parte do Agravante, muito pelo contrário, por óbvio, sempre foi contra o uso exclusivo da casa pela Agravada/Requerida
";
III
) "
não há qualquer dúvida a respeito do direito do Agravante, posto que herdeiro, a lei lhe confere dever/direito de ter o direito à posse em divisão aos demais herdeiros e ainda fiscalizar
".

Diante disso, pugna pelo "
deferimento liminar da tutela provisória de urgência (...) no sentido de regularizar o uso da casa de praia entre os herdeiros
", bem como "
que seja a Agravada compelida a fornecer as chaves da referida casa e cientificada de impedir de trocar as fechaduras das portas de acesso a residência sem que forneça cópia aos demais herdeiros
", e, ainda, "
seja autorizado o uso de força policial para fins de arrombamento caso o direito de adentrar e usufruir do imóvel seja restringido
".

Despacho (id. 1973692), oportunizando ao Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Petição do Recorrente (id. 1977288), destacando que “
apesar do acervo inventariado deixado por seu pai ser de razoável monta, ainda só possui expectativas de direito (não se beneficiou de praticamente nada do mesmo já que o patrimônio se encontra travado), e o mesmo está desempregado (vide docs. anexos) já que seu último emprego foi de proletário assistente técnico de serviços, lotado na secretaria de interior da Prefeitura de Castelo – ES, de onde fora exonerado em 30/06/2020, estando praticamente sem rendas com exceção de alguns bicos, sendo que criou uma microempresa de pequena envergadura, tentando iniciar um novo empreendimento
”.

Decisão (id. 2045038), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando que o Recorrente recolhesse o preparo recursal.

Petição do Recorrente (id. 2067876), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Contraminuta (id. 2339620), na qual a Recorrida suscita a Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal e, no Mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Suscitada a Recorrida a Preliminar em comento, pois, na sua compreensão, o Recorrente não teria enfrentado os fundamentos da Decisão Monocrática atacada.

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Decisão recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto,
REJEITO a Preliminar em destaque
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado,
RAFAEL GEAQUINTO MACHADO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1960211) em razão de
DECISÃO
(ID 1960213, pag. 33) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE CASTELO
nos autos da
AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE USO DE CASA EM COMUM
(Processo nº 0000893-21.2021.8.08.0013) ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
ALESSANDRA ARAÚJO SPERANDIO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência pretendia, no sentido de regulamentar o uso da casa de praia, por compreender que "
a questão pretendida já foi objeto de análise no bojo do inventário, tendo a parte novamente, por vias transversas, demandado sobre a questão indeferida em outra oportunidade
".

O Recorrente alega, em síntese, que:
I
) "
dentre os bens contidos no espólio, a Agravada, sentindo-se única dona, utiliza desde o verão (janeiro) do ano de 2019, com exclusividade, uma casa de veraneio, que faz parte do referido inventario de copropriedade dela e dos demais herdeiros
", sendo que, "
como é esperado, enquanto o inventário não estiver concluído, pretende o autor fazer uso do imóvel que fora adquirido por seu pai, quando em vida, para o lazer da família
",
II
) "
não há anuência por parte do Agravante, muito pelo contrário, por óbvio, sempre foi contra o uso exclusivo da casa pela Agravada/Requerida
";
III
) "
não há qualquer dúvida a respeito do direito do Agravante, posto que herdeiro, a lei lhe confere dever/direito de ter o direito à posse em divisão aos demais herdeiros e ainda fiscalizar
".

Diante disso, pugna pelo "
deferimento liminar da tutela provisória de urgência (...) no sentido de regularizar o uso da casa de praia entre os herdeiros
", bem como "
que seja a Agravada compelida a fornecer as chaves da referida casa e cientificada de impedir de trocar as fechaduras das portas de acesso a residência sem que forneça cópia aos demais herdeiros
", e, ainda, "
seja autorizado o uso de força policial para fins de arrombamento caso o direito de adentrar e usufruir do imóvel seja restringido
".

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se os Herdeiros, dentre eles o Recorrente, faz jus, ou não, ao uso compartilhado e rotativo da casa de veraneio objeto de inventário situada à Rua Francisco Benedito de Almeida, nº 96, no Município de Guarapari
.

A propósito da questão advinda dos efeitos jurídicos decorrentes da abertura da inventariança, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pontifica que
“
nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
” (STJ - REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Neste passo, no que concerne ao uso compartilhado de determinado bem pelos Herdeiros, surge relevante a compreensão jurisprudencial de que
“
o uso comum só será possível contanto que os atos possessórios de um não excluam os atos possessórios do outro, o que não se verifica em situações nas quais o bem disputado é imóvel destinado a fins residenciais, cujo uso simultâneo e compartilhado pressuporia acordo para convivência harmônica dos compossuidores no mesmo espaço
” (TJ-SP - AC: 10223963620198260309 SP 1022396-36.2019.8.26.0309, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

Nada obstante, diante das características que são próprias das casas de veraneio, cujo uso destina-se precipuamente ao lazer, e não com o intuito residencial, inexiste eventual óbice jurídico à instituição do seu uso compartilhado por cada Herdeiro, eis que a posse de um não prejudicará a de outro por conta da fixação de dias específicos para seu uso em regime de rodízio entre eles.

Desta feita, a jurisprudência pátria tem assentado que “
não havendo qualquer oposição expressa, formal e fundamentada à proposta de utilização do imóvel localizado no litoral por todos os herdeiros, mediante o estabelecimento de rodízio, não há razão para não se acolher a proposição, notadamente pelo fato de que todos os herdeiros serão beneficiados e poderão desfrutar do bem comum, inclusive em época de veraneio, até que o inventário seja encerrado
” (TJ-RS - AI: 70055214084 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 31/10/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013).

Na hipótese dos autos, surge incontroverso que a casa de veraneio objeto deste recurso tem sido usada apenas pela Recorrida enquanto Inventariante, a qual defendeu na espécie que chegou a disponibilizá-la para fruição dos herdeiros, porém houve reclamações quanto ao mau uso do mencionado bem. Sem prejuízo da aludida situação vir a ser examinada pelo Magistrado de Primeiro Grau, até porque este Juízo
ad quem
não dispõem de seguros elementos para assentá-la, impõe-se apenas assegurar nesta oportunidade o uso compartilhado da mencionada casa de veraneio pelos Herdeiros diante do tratamento igualitário entre eles enquanto condôminos do acervo patrimonial do respectivo Espólio.

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para conceder a tutela de urgência no sentido de assegurar a todos os Herdeiros do Espólio de EDMAR MACHADO o uso da casa de veraneio situada
à Rua Francisco Benedito de Almeida, nº 96, no Município de Guarapari, fixando o período de 15 (quinze) dias para cada um deles, devendo o rodízio desse uso iniciar-se pelo Herdeiro mais velho, seguindo-se ao mais novo, a partir da data da publicação deste Acórdão.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE USO DE CASA EM COMUM. ABERTURA DA SUCESSÃO. ACERVO PATRIMONIAL DO ESPÓLIO. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. CASA DE VERANEIO. INSTITUIÇÃO DE USO COMPORTILHADO. RODÍZIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

I.I.
“
Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

I.II.
No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que o Recorrente demonstrou, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Decisão recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

I.III.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que
“
nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, como um todo unitário, aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
” (STJ - REsp n. 1.704.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

II.II.
No que concerne ao uso compartilhado de determinado bem pelos Herdeiros, surge relevante a compreensão jurisprudencial de que
“
o uso comum só será possível contanto que os atos possessórios de um não excluam os atos possessórios do outro, o que não se verifica em situações nas quais o bem disputado é imóvel destinado a fins residenciais, cujo uso simultâneo e compartilhado pressuporia acordo para convivência harmônica dos compossuidores no mesmo espaço
” (TJ-SP - AC: 10223963620198260309 SP 1022396-36.2019.8.26.0309, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 16/11/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

II.III.
Diante das características que são próprias das casas de veraneio, cujo uso destina-se precipuamente ao lazer, e não com o intuito residencial, inexiste eventual óbice jurídico à instituição do seu uso compartilhado por cada Herdeiro, eis que a posse de um não prejudicará a de outro por conta da fixação de dias específicos para seu uso em regime de rodízio entre eles.

II.IV.
A jurisprudência pátria tem assentado que “
não havendo qualquer oposição expressa, formal e fundamentada à proposta de utilização do imóvel localizado no litoral por todos os herdeiros, mediante o estabelecimento de rodízio, não há razão para não se acolher a proposição, notadamente pelo fato de que todos os herdeiros serão beneficiados e poderão desfrutar do bem comum, inclusive em época de veraneio, até que o inventário seja encerrado
” (TJ-RS - AI: 70055214084 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 31/10/2013, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013).

II.V.
Na hipótese dos autos, surge incontroverso que a casa de veraneio objeto deste recurso tem sido usada apenas pela Recorrida enquanto Inventariante, a qual defendeu na espécie que chegou a disponibilizá-la para fruição dos herdeiros, porém houve reclamações quanto ao mau uso do mencionado bem. Sem prejuízo da aludida situação vir a ser examinada pelo Magistrado de Primeiro Grau, até porque este Juízo
ad quem
não dispõem de seguros elementos para assentá-la, impõe-se apenas assegurar nesta oportunidade o uso compartilhado da mencionada casa de veraneio pelos Herdeiros diante do tratamento igualitário entre eles enquanto condôminos do acervo patrimonial do respectivo Espólio.

III.
Recurso conhecido e provido para
conceder a tutela de urgência no sentido de assegurar a todos os Herdeiros do Espólio de EDMAR MACHADO o uso da casa de veraneio situada
à Rua Francisco Benedito de Almeida, nº 96, no Município de Guarapari, fixando o período de 15 (quinze) dias para cada um deles, devendo o rodízio desse uso iniciar-se pelo Herdeiro mais velho, seguindo-se ao mais novo, a partir da data da publicação deste Acórdão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.